Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000023-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de expedição dos requisitórios. No ID: 71139665, o exequente informou que os substituídos MARTA LUCIA GONÇALVES MARINHO DA SILVA, MATUSALEM RODRIGUES DA SILVA e MELINA DE MOURA MAGALHÃES DE LIMA renunciam aos créditos que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se que o teto para as obrigações de pequeno valor será de 40 (quarenta) salários mínimos, conforme o acórdão n. 1300102 (ID: 21465193). Diante disso, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos servidores MARTA LUCIA GONÇALVES MARINHO DA SILVA, MATUSALEM RODRIGUES DA SILVA e MELINA DE MOURA MAGALHÃES DE LIMA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais, consoante ID: 71139667, Pág. 1-3 (art. 105 do CPC). Assim, em complemento à decisão de ID: 70557531, preclusa esta decisão, expeçam-se as ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 68451525, nos seguintes termos: · PRECATÓRIOS em favor de MARLENY NASCIMENTO OLIVEIRA, MARLOW SANTOS, MARY IVONE LUCIA DA SILVA e MAURÍCIO ALFREDO TEIXEIRA, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; · RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de MARTA LUCIA GONÇALVES MARINHO DA SILVA, MATUSALEM RODRIGUES DA SILVA e MELINA DE MOURA MAGALHÃES DE LIMA, devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 9 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR